Tribunal: TJDFT
Processo: 0701243-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701243-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIO MAURY DA SILVA EXECUTADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Aviado cumprimento de sentença destinado à perseguição da verba correspondente ao cômputo do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias assegurado aos substituídos pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e do TCDF no ambiente do mandado de segurança no 0717629-47.2018.8.07.0000, ao executado para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação ao executivo, nos moldes do apregoado pelo disposto no art. 535 do estatuto processual. I. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator